Tribunal: TJES
Processo: 5005264-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005264-66.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANE FERREIRA DIAS e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: ACOLHIDA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INFANTE NASCIDO APÓS O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. VALIDADE. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, no contexto do rompimento da barragem de Fundão, reconheceu a validade de transação extrajudicial firmada por dois autores, julgando improcedentes os pedidos em relação a eles, mas condenou as empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor de infante nascido após o restabelecimento do abastecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se infante nascido meses após a regularização do abastecimento de água possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes da suspensão do serviço; (ii) estabelecer se a adesão voluntária ao Programa de Indenização Mediada (PIM), com outorga de quitação plena, impede a pretensão de indenizações suplementares a título de danos morais, existenciais ou de lazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para a causa constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, conforme o § 3º do art. 485 do CPC. A legitimidade ativa em ações de reparação por dano moral exige que a vítima tenha suportado os transtornos e a violação à dignidade no momento da agressão.

O rompimento da barragem ocorreu em 05 de novembro de 2015 e o abastecimento de água restabeleceu-se no final do mesmo mês. O autor infante nasceu em junho de 2016, mais de sete meses após a normalização do serviço, o que torna física e juridicamente impossível que tenha sofrido os danos narrados na exordial, como o enfrentamento de filas para caminhões-pipa.

A transação extrajudicial celebrada pelos demais autores, nos termos do art. 840 do Código Civil, constitui negócio jurídico válido destinado a prevenir litígios mediante concessões mútuas. A quitação ampla, geral e irrestrita outorgada no Programa de Indenização Mediada (PIM) produz efeito de coisa julgada entre as partes, conforme art. 849 do Código Civil, abrangendo danos morais e materiais decorrentes do evento.

Inexiste prova nos autos de rotina de lazer vinculada ao Rio Doce cuja interrupção tenha causado frustração de projeto de vida apta a configurar dano existencial autônomo. A quitação firmada abarca a integralidade dos danos decorrentes do evento lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés provido. Recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento:

Carece de legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de suspensão de abastecimento de água o indivíduo nascido meses após o restabelecimento do serviço público.

A transação extrajudicial válida, com outorga de quitação plena e irrestrita, impede a rediscussão do mérito da pretensão indenizatória e abrange todas as esferas de danos decorrentes do evento, inclusive danos existenciais e de lazer.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso VI e § 3º do art. 485; §§ 2º e 11 do art. 85. CC, arts. 840 e 849.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 5004718-19.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJES, Apelação Cível n. 5005167-03.2022.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 0006638-79.2018.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, j. 30.07.2023; TJES, Apelação Cível n. 0000478-98.2017.08.08.0006, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto por Samarco S/A e Fundação Renova, ao passo que negar provimento ao apelo interposto pelos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005264-66.2023.8.08.0014

APELANTE
S
/
APELADOS
:
DAIANE FERREIRA DIAS, L.F.D., H.F.D.

APELADO
S/APELANTES
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e FUNDAÇÃO RENOVA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, reconhecendo a quitação em relação a dois autores, condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais apenas em favor do infante Heitor Ferreira Dias, decorrente da suspensão do abastecimento de água em Colatina/ES após o rompimento da barragem de Fundão.

As apelantes Samarco e Fundação Renova suscitam a ilegitimidade ativa do autor Heitor Ferreira Dias para pleitear indenização por danos morais, sob o fundamento de que o mesmo não era nascido à época dos fatos.

Inicialmente, registro que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se operando sobre ela os efeitos da preclusão, conforme preceitua o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. Portanto, afasto eventual alegação de inovação recursal impeditiva do exame da matéria.

No caso concreto, a prova documental é inconteste. O rompimento da barragem de Fundão ocorreu em
05 de novembro de 2015
. A interrupção no abastecimento de água no município de Colatina/ES, conforme Nota de Esclarecimento do SANEAR acostada aos autos, perdurou, na pior das hipóteses, até o final de novembro de 2015, com o restabelecimento da captação e distribuição ocorrendo naqueles dias.

Ocorre que a Certidão de Nascimento do autor
Heitor Ferreira Dias
comprova que ele nasceu em
junho de 2016
. Ou seja, o autor veio ao mundo mais de
07 (sete) meses após
o restabelecimento do serviço de água na localidade.

A legitimidade ativa para a causa pressupõe a titularidade do direito material afirmado. Na hipótese de responsabilidade civil por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial (abastecimento de água), a vítima é aquela que suportou, in concretu, os transtornos, a angústia e a violação à dignidade decorrentes da privação do insumo vital.

Não é física nem juridicamente possível que o autor, que sequer havia nascido, tenha enfrentado "filas intermináveis" para obter água de caminhões-pipa ou sofrido com a ausência de água nas torneiras em novembro de 2015. O dano moral, em sua dimensão subjetiva de sofrimento psíquico, ou mesmo em sua vertente objetiva de violação a direitos da personalidade, exige a existência do sujeito de direito no momento da agressão.

Ainda que se cogitasse de direitos do nascituro, a causa de pedir narrada na exordial refere-se a fatos estritamente vinculados à experiência cotidiana de privação hídrica ocorrida meses antes do nascimento. Permitir tal indenização configuraria enriquecimento sem causa e banalização do instituto da responsabilidade civil.

Destaco que ainda que se cogite fundamentos decorrentes de privação de utilização do rio doce para recreação, não é possível modificar a cognição ora externada, pois esta sequer fora a realidade um dia do menor Heitor.

Assim, forçoso reconhecer que o menor Heitor Ferreira Dias carece de legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda específica, impondo-se a extinção do feito em relação a ele.

Superada a questão do menor Heitor, passo à análise do recurso dos autores
Daiane Ferreira Dias
e
Lourenzo Ferreira Dias
, que tiveram seus pedidos julgados improcedentes na origem.

A sentença recorrida, integrada pela decisão dos aclaratórios, reconheceu corretamente a validade da transação extrajudicial celebrada por estes autores. Conforme documentos acostados aos autos, Daiane e Lourenzo aderiram voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM), instituído pela Fundação Renova, recebendo quantia indenizatória e outorgando quitação ampla, geral e irrestrita quanto aos danos decorrentes da interrupção do abastecimento de água e danos imateriais associados.

A transação é negócio jurídico válido (art. 840 do Código Civil) destinado a prevenir ou terminar litígios mediante concessões mútuas. Uma vez celebrada e cumprida, produz efeito de coisa julgada entre as partes (art. 849 do CC), impedindo que o Poder Judiciário reexamine o mérito da pretensão indenizatória, salvo se comprovado vício de consentimento, o que não ocorreu na espécie.

Quanto aos pleitos de "dano lazer" e "dano existencial" sustentados no apelo autoral, mantenho a sentença de improcedência. Não há nos autos prova mínima de que os autores tivessem, antes do evento, uma rotina de lazer vinculada ao Rio Doce cuja interrupção tenha causado frustração de projeto de vida ou prejuízo permanente ao convívio social a ponto de configurar dano autônomo indenizável. Ademais, a quitação outorgada no PIM abrange os danos morais decorrentes do evento danoso em sua integralidade.

Não é em outro sentido a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A FUNDAÇÃO RENOVA. QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por JOSÉ CARLOS RIBEIRO. No processo de origem, foi identificada a ausência de interesse de agir do autor, diante da adesão ao Programa de Indenização Mediada da FUNDAÇÃO RENOVA, pelo qual recebeu o montante de R$ 223.887,97 entre 2019 e 2023, a título de compensação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. O acordo extrajudicial inclui cláusula de quitação plena e irrevogável quanto aos danos materiais e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a celebração do acordo extrajudicial, com concessão de quitação ampla e irrevogável, implica a perda do interesse de agir do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse de agir exige a demonstração de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, requisitos ausentes quando a parte já obteve a reparação pretendida por meio de acordo extrajudicial. A adesão ao Programa de Indenização Mediada da FUNDAÇÃO RENOVA e o recebimento do valor estipulado demonstram a satisfação do direito pleiteado, tornando desnecessária a continuidade da demanda judicial. A ausência de manifestação do autor após a intimação para se pronunciar sobre o acordo reforça a presunção de quitação e concordância com os termos pactuados. Nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a perda superveniente do interesse de agir autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Processo originário extinto sem resolução de mérito. Tese de julgamento: A celebração de acordo extrajudicial com concessão de quitação plena e irrevogável caracteriza perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (Agravo de Instrumento n. 5004718-19.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO (NOVEL). CADASTRO PRÉVIO. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). QUITAÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DE ACESSO AO NOVEL SISTEMA DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação indenizatória proposta contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a quitação ampla e definitiva decorrente da adesão da autora ao Programa de Indenização Mediada (PIM), inviabilizando seu ingresso no Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL). 2 - A apelante sustenta que é pescadora artesanal e foi diretamente impactada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Afirma que não conseguiu se cadastrar no Sistema NOVEL devido à ausência de seu CPF na base de dados da Fundação Renova, apesar de preencher os requisitos estabelecidos na matriz judicial de danos. 3 - Alega, ainda, que os programas indenizatórios são distintos e que os valores recebidos pelo PIM não abrangem integralmente os danos experimentados, sendo descabida a negativa de sua inclusão no NOVEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de a autora aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL) após ter sido beneficiada pelo Programa de Indenização Mediada (PIM), com quitação ampla e definitiva; (ii) a validade do indeferimento de acesso ao NOVEL pela Fundação Renova em razão da ausência de registro de danos indenizáveis até o prazo limite de 30 de abril de 2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM) implica quitação ampla e definitiva de todas as pretensões indenizatórias relacionadas ao desastre ambiental, salvo em relação a danos futuros, nos termos expressos da matriz de danos fixada na decisão judicial do processo nº 1050686-59.2020.4.01.3800, da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. 6 - O Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL) foi criado como alternativa facultativa para os atingidos que não aderiram a outros programas ou que não obtiveram indenização judicial ou administrativa anterior. A opção pelo NOVEL é excludente em relação aos demais sistemas indenizatórios. 7 - A tentativa de aderir ao NOVEL após já ter recebido indenização pelo PIM viola o princípio da segurança jurídica e impede o encerramento definitivo dos conflitos decorrentes do desastre ambiental, prolongando a litigiosidade em descompasso com a finalidade pacificadora dos programas indenizatórios. 8 - A indenização recebida no âmbito do PIM visou à reparação integral dos danos indenizáveis previamente reconhecidos, sendo incabível a duplicidade de indenizações. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso de apelação desprovido. (Apelação Cível n. 5005167-03.2022.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ART. 485, VI, DO CPC – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015. 2. Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de Acordo através do Programa de Indenização Mediada, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento. Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Não é o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 4. O Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva. No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação. 5. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade" (AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 6. Dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença. 7. Recurso desprovido. (Apelação Cível. 0006638-79.2018.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, julgada em 30/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO A TÍTULO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, determinando, contudo, o levantamento, pelo autor/apelado, dos valores depositados em juízo a título de tutela provisória concedida anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se o levantamento dos valores depositados judicialmente a título de tutela provisória pelo autor/apelado é cabível, considerando o acordo extrajudicial firmado com a Fundação Renova, no qual foi conferida quitação plena e irrevogável pelos danos indenizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A celebração de acordo extrajudicial com a Fundação Renova, em que o autor/apelado conferiu quitação integral e irrevogável, abarca as verbas indenizatórias objeto da lide, configurando perda superveniente do interesse de agir e impossibilitando o levantamento de valores depositados em juízo, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. A tutela provisória, de natureza precária e reversível, foi revogada, produzindo efeitos ex tunc, o que implica o desfazimento de seus efeitos e o retorno das partes à situação anterior, em conformidade com os arts. 296 e 302, I, do CPC, e a Súmula nº 405 do STF. 5. Permitir o levantamento pelo autor/apelado de valores referentes ao mesmo período já abrangido pelo acordo extrajudicial configuraria bis in idem, contrariando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 6. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos corroboram a impossibilidade de levantamento de valores em tais situações, considerando-se a plena satisfação das obrigações da requerida/apelante mediante o acordo extrajudicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar que o levantamento dos valores depositados em conta judicial seja feito pela apelante. Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo extrajudicial com quitação plena e irrevogável impede o levantamento de valores depositados judicialmente a título de tutela provisória, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A revogação de tutela provisória, por produzir efeitos ex tunc, restabelece a situação anterior das partes, desfazendo os efeitos precários da decisão revogada. (Apelação Cível n. 0000478-98.2017.08.08.0006, 2ª Câmara Cível, julgada em 10/03/2025)

Ante o exposto:

DOU PROVIMENTO
aos recursos de Apelação de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
para, reformando a sentença,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
do autor
HEITOR FERREIRA DIAS
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação dos autores
DAIANE FERREIRA DIAS
e
LOURENZO FERREIRA DIAS
, mantendo a sentença de improcedência em relação a eles, ante a quitação extrajudicial verificada.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer de ambos os recursos e dar provimento ao apelo de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
e negar provimento ao recurso de
DAIANE FERREIRA DIAS
e
LOURENZO FERREIRA DIAS
.